Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711925-51.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MENANDRO NUNES FRANCA APELADO: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA FRANCA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte querelante em face de sentença que rejeitou a queixa crime ajuizada em face da querelada pelos supostos crimes de injúria a difamação, nos termos do art. 395, II, do CPP. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95 dispõe que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, estabelece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio desacompanhada da guia e comprovante de recolhimento do preparo. As custas iniciais foram recolhidas quando do ajuizamento da queixa. Além disso, não há pedido para concessão do benefício da justiça gratuita. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal. Por fim, em que pese o art. 55 da Lei no 9.099/95 esteja na parte destinada aos Juizados Especiais Cíveis, seu regramento se aplica por analogia aos Juizados Criminais, de maneira que o recorrente vencido pagará as custas e honorários, especialmente se tratando de ação privada. Nessa linha, "o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada" (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). (Acórdão 1051538, 20160111000713APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 3/10/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: 342/343)" Diante do exposto, com base no art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Arbitramento realizado na forma do arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95, uma vez que se trata de ação criminal, cujo valor da causa informado é meramente requisito formal. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora